Tribunal: TJMT
Processo: 0051045-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051045-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU GOMES VIEIRA - CPF: 424.541.311-53 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DECLARADA PELO TJ/MT – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, julgou procedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 1002426-24.2019.8.11.000,
“para
declarar a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei Estadual n. 10.083/14, alterado pelo art. 1o da Lei Estadual n. 10.206/2014, e arts. 4o e 5o da Lei n. 10.212/2014, por vício constitucional de iniciativa, violando as disposições do art. 39, inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso”.

Considerando que o controle abstrato da norma possui efeito
erga omnes
, vinculando ao Poder Judiciário Estadual e à Administração Pública, entendo que a supressão da mencionada norma resulta na impossibilidade de o Apelado insurgir-se desta para a sua progressão funcional, ao passo que exclui o fundamento legal para a prática do ato pela autoridade impetrada, que deve se dar em consonância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
Elizeu Gomes Vieira
, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a progressão funcional do Impetrante.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que os artigos 4o e 5o da Lei n. 10.212/2014, que previam a possibilidade da progressão do Apelado, são inconstitucionais, sob o fundamento de vício de iniciativa, já que adveio de emenda parlamentar que acarretou aumento de despesas.

Assevera que o dispositivo legal também violou o princípio da proporcionalidade, uma vez que para ser promovido à classe superior deve o servidor se ajustar a critérios de avaliação, desempenho e qualificação funcional, além de interstício de tempo, não podendo ingressar no serviço público em outras classes.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, denegar a segurança no
mandamus.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Id. 4475435, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
Elizeu Gomes Vieira
, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a progressão funcional do Impetrante.

Isto posto, é cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Com efeito, vislumbro que o ponto fulcral do recurso se cinge na inconstitucionalidade dos artigos 4o e 5o da Lei n. 10.212/2014, que fundamentou o pedido do Apelado na sua progressão funcional, não concedida pela autoridade impetrada.

No caso, a Lei n. 10.212/2014, que alterou a Lei no
10.052
, de 15 de janeiro de 2014, a qual reestrutura a Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, previa:

“Art. 4o Fica revogado o § 4o, do Art. 10, da Lei no 10.052, de 15 de janeiro de 2014.

(...)

Art. 5o O § 5o, do Art.10, da Lei no 10.052, de 15 de janeiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: (Dispositivo vetado, porém mantido pela Assembléia Legislativa, publicado no DOE 06.01.15, p. 31)

"Art. 10 (...)

(...)

§ 5o O servidor da Carreira dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso a partir do seu cumprimento e aprovação no estágio probatório, a qualquer tempo, poderá solicitar a sua progressão horizontal para a classe correspondente a titulação que possuir.

(...)."

Ocorre que, malgrado tenham ambas as partes trazidos seus argumentos acerca da matéria em litígio, constato que os mencionados dispositivos foram objeto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 1002426-24.2019.8.11.0000, perante o pleno deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na qual, por unanimidade, julgou procedente a ação
“para
declarar a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei Estadual n. 10.083/14, alterado pelo art. 1o da Lei Estadual n. 10.206/2014, e arts. 4o e 5o da Lei n. 10.212/2014, por vício constitucional de iniciativa, violando as disposições do art. 39, inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(voto de eminente relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva).

Portanto, considerando que o controle abstrato da norma possui efeito
erga omnes,
vinculando ao Poder Judiciário Estadual e à Administração Pública, entendo que o extermínio da mencionada norma resulta na impossibilidade de o Apelado insurgir-se desta para a sua progressão funcional, ao passo que exclui o fundamento legal para a prática do ato pela autoridade impetrada, que deve se dar em consonância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) - VERIFICAÇÃO -
DEVER
DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS - ART. 131, § 2o, DO CTB - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ORDEM CONCEDIDA NO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA RETIFICADA.
(...). 4.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, decorrentes do
princípio
da estrita
legalidade
, que é inerente à atuação da
Administração
Pública,
motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 5. Se não demonstrada, de plano, a irregular ou ilegal autuação, não há falar em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar tal exigência (art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito). (N.U 0000905-53.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Sob esse prisma, entendo que não fora demonstrado a ilegalidade/arbitrariedade do ato do Impetrado e, por consequência, violação de direito líquido e certo a ser amparado pelo presente instrumento, de modo que a sentença de primeiro grau merece reforma.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação e
retifico
o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020